Tribunal: TJDFT
Processo: 0004177-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004177-76.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLJ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EMBARGADO: DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por CLJ Comércio de Confecções LTDA. (ID no 15865221, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente a apelação interposta pela ora embargante e, na parte conhecido, deu-lhe parcial provimento (ID no 15291083). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Doraluce Andréia Ferreira Pinto Lettieri, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro